Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-97.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017510-97.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), BENEDITA PEDROSO SOARES - CPF: 831.246.591-04 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
-

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
COBRANÇA
-
OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PRAZO PRESCRICIONAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
- R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
A pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto se submete ao prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do CC (
REsp 1.117.903/RS).

3.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

4. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

5
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BENEDITA PEDROSO SOARES

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
307571856
, proferido no
Recurso de A
pelação
,

que

negou provimento ao recurso que pretendia a reforma da sentença para reconhecer a prescrição qui
n
quenal.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido

é
contraditório

ao reconhecer a existência do termo de confissão de dívida e, simultaneamente, afastar-lhe os efeitos jurídicos típicos.

Aponta omissão quanto ao enfrentamento específico das teses
de
prescrição quinquenal do artigo 206, §5º, I, do C
C; da
novação objetiva do artigo 360, I, do C
C
e prescrição parcelar.

Requer
o provimento do recurso
para
sanar as contradições e omissões apontadas, com manifestação expressa acerca das teses suscitadas, para fins de prequestionamento, e, caso assim entenda, seja conferido efeito modificativo ao julgado para reconhecer a prescrição e julgar extinta a pretensão da parte contrária.

Contrarrazões
apresentada
s

n
o Id.
311629882

pelo desprovimento
do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão, constata-se que
o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a existência do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento firmado em 16/05/2013,
mas
em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.117.903/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, manteve a natureza jurídica do débito originário para fins de aplicação do prazo prescricional
, inexistindo a novação da dívida.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado, sua configuração impõe ao recorrente um ônus argumentativo da questão legal que se busca o debate, em momento processual oportuno. Ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim,
as questões do recurso foram enfrentadas de maneira clara

e coerente na decisão recorrida, não se verificando nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025